Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743164-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO AGRAVADO: LUCIMAR MONTEIRO VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Antônio de Sousa Porto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a impugnação à penhora de valores recebidos por ele a título de honorários advocatícios de sucumbência, via requisição de pequeno valor (RPV), no processo no 0724434-37.2023.8.07.0001 em trâmite na Quinta Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O agravante alega que a decisão agravada violou o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil ao permitir a constrição de verba de natureza alimentar, impenhorável por força de lei. Sustenta que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou de sucumbência, possuem natureza alimentar e devem receber a mesma proteção conferida aos salários e proventos. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou a penhora com base em interpretação equivocada do Recurso Especial no 1.837.702/DF, que trata da possibilidade de penhora parcial de verbas alimentares, sem considerar que a exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente a prestações alimentícias, o que não é o caso dos autos. Argumenta que a decisão agravada considerou equivocadamente que o valor penhorado corresponde a apenas dezesseis por cento (16%) do crédito total do executado, quando na verdade incide sobre verba específica de R$ 18.819,93 (dezoito mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e três centavos), o que representa mais de cinquenta por cento (50%) desse montante. Ressalta que a impenhorabilidade de honorários advocatícios é absoluta e não admite relativização por critérios quantitativos. Invoca o Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza alimentar dos honorários de sucumbência, mas exclui sua penhorabilidade, salvo para pagamento de pensão alimentícia, hipótese não presente no caso. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O agravante foi intimado para comprovar efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e apresentou documentos. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido devido à insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada. Ele foi intimado para recolher o preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ele. Em sequência, efetuou o pagamento do preparo (id 77398528). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo interno diante da preclusão lógica e apresentou petição na qual requereu desistência do agravo interno. É o relatório. Decido. Homologo a desistência do agravo interno requerida no id 77478450 nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil cumulados com o art. 87, inc. X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Passo à análise do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A questão em discussão consiste em definir se a regra da impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais para a satisfação de dívida não alimentar. O valor penhorado no caso em exame decorre de honorários advocatícios de sucumbência recebidos pelo agravante, advogado, em ação judicial na qual atuou como patrono. Não se trata de verba indenizatória ou de crédito comum, mas sim de remuneração pelo exercício da advocacia, com destinação direta à sua subsistência. O art. 85, § 14, do Código de Processo Civil prescreve que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas. Os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente e de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. A quantia devida nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre da cobrança de dívida inscrita em nota promissória) e não há indícios de que o montante a ser recebido pelo agravante a título de honorários advocatícios sucumbenciais ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência salientou, no entanto, que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito forem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. A agravada não apresentou documento que corrobore que a sua pretensão de penhorar percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais não afetará a dignidade da pessoa humana e a subsistência do profissional liberal. O caso em análise não se amolda às situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial, principalmente em razão da ausência de provas de que a penhora dos honorários advocatícios sucumbenciais não comprometerá a subsistência digna do agravante. Verifico a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. O perigo da demora deflui da natureza das verbas envolvidas. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator